Tribunal: TJPA
Processo: 0831489-64.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831489-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO ACUMULAÇÃO ILEGAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98.

2.

Observa-se que no caso concreto há acumulação de três cargos pela recorrente, no caso, um no Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas), e dois perante o Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas). Por conseguinte, a servidora ocupava três cargos públicos.

3.

Portanto, resta configurada a inobservância a regra constitucional, por acumular três cargos públicos, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88.

4.

Sendo assim, antes de ser “direito adquirido”, existem vários pré-requisitos que devem ser cumpridos para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na presente demanda, como a apelante exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a sua alegação fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional.

5.

Dessa forma, inexiste razão para a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou no ato de exoneração da suplicante, uma vez que se mostra de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não merece reforma a sentença reexaminada.

6.

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ
contra sentença de ID. Num. 4673433 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO Nº 0831489-64.2019.8.14.0301,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, e julgou improcedentes os pedidos.

A senhora maria do Socorro Jucá informou que era servidora pública vinculada ao Município de Belém desde 1983. Acrescentou que inicialmente foi Agente de Administração e que, mais recentemente, se encontrava como Professora Licenciada Plena, com carga horaria de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais.

Narrou que no dia 19 de abril de 2017, fez o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e idade na Prefeitura de Belém, por ter um total de 33 anos, 9 meses e 3 dias trabalhados, dentre os quais 25 anos, 8 meses e 20 dias teriam sido de efetivo exercício do magistério (Processo Administrativo nº 00008252/2017), ocorre, todavia que, em 21 de maio de 2018, por meio do Ofício Circular

nº 008/2017/PRES/TCM enviado pelo TCM, tomou ciência que seu nome constava em uma lista de servidores com possível acúmulo de cargos, sendo formalizado o Processo Administrativo (PAD) nº 12.905/2017-SEMEC.

Argumentou teve cerceado seu direito de defesa e contraditório no PAD, uma vez que a Comissão Processante expediu mandado de citação em endereço diverso e após sem tentar mais uma vez citá-la pessoalmente, determinou a citação por edital, demonstrando clara ofensa ao seu direito de ampla defesa e contraditório.

Consequentemente foi feito o termo de revelia e nomeado defensor dativo, transformando o PAD instaurado em um verdadeiro juízo de exceção.

No dia 06 de abril a Comissão Julgadora concluiu pela penalidade de demissão da autora pelo acúmulo indevido de cargos; posteriormente tal decisão foi enviada ao Prefeito, que concordou com o parecer e aplicou-lhe a demissão. Desse modo, ela foi demitida do cargo perante o Município de Belém, sem direito ao benefício de aposentadoria.

Aduzindo tais irregularidades, ajuizou a presente ação anulatória, requerendo que se mantenha seu direito adquirido a aposentadoria.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso indeferiu o pedido liminar. (ID. Num. 4673360).

Devidamente citado, o Município de Belém contestou a ação (ID. Num. 4673416) aduzindo que a autora ocupava três cargos públicos, um perante a Administração do Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas) e dois perante a Administração Pública do Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas).

Sendo assim, patente a impossibilidade de tal acumulação, em razão da incompatibilidade de horários, caracterizando fraude à Administração Pública, pois as cargas horárias semanais totalizam 90 (noventa) horas semanais, impossíveis de serem cumpridas em três turnos de trabalho (manhã, tarde e noite), além da vedação legal contida no artigo 37 da CF/88, que excetua somente em casos de professores dois cargos.

Dessa forma, rogou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Parecer Ministerial (ID. Num. 4673423) opinando pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID. Num. 4673433), julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, III, do CPC, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), ficando suspensa sua exigibilidade, em face do pedido de justiça gratuita deferido em decisão de ID 11643580, na forma do art. 98, §3º, do

Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos,

certificado o trânsito em julgado, arquivando-se”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. Num. 4673437) requerendo a reforma do julgado, aduzindo os mesmos argumentos expostos na inicial, quais sejam: ofensa ao contraditório e ampla defesa, em razão de não poder se defender no PAD, por ter sido citada em endereço diverso.

Sendo assim, teria direito a se aposentar com proventos integrais, e ter direito aos valores retroativos acrescidos de multa, durante o período de afastamento.

Contrarrazões do Município de Belém (ID. Num. 4673440), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado em sua integralidade, vez que se comprovou que a recorrente exercia 3 cargos públicos indevidamente. Dessa forma, sua demissão com o indeferimento do pedido de benefício da aposentadoria foi acertada.

A relatoria do feito coube por distribuição ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. (ID. Num. 5112680).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 5276021).

Em razão da prevenção, o douto relator determinou a remessa dos autos a meu gabinete. (ID. Num. 5681185).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso, trata verificar se a apelante possui ou não direito à aposentadoria com proventos integrais pelo exercício do cargo de professora no Município de Belém.

Aduziu em sua defesa a recorrente que tem direito adquirido a aposentaria em que pese o processo administrativo disciplinar ter concluído por sua demissão, por acúmulo ilegal de cargos públicos.

Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98, “in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a)
a de dois cargos de professor
;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição
, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.” (grifei)

Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 20/98, em seu artigo 11, estabelece que, “in verbis”:

“Art. 11 -
A vedação prevista no art.
37, § 10, da Constituição Federal
, não se aplica aos
membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda,
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal,
sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal
, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.” (grifei)

Assim, o art. 37, XVI, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, autoriza a acumulação de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

Pela análise dos autos, observa-se que há acumulação de três cargos pela recorrente, no caso, um no Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas), e dois perante o Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas). Por conseguinte, a servidora ocupava três cargos públicos.

Nesse contexto, resta configurada a inobservância a regra constitucional, por acumular três cargos públicos, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE
. REVISÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal entendimento de que o ato de aposentação é juridicamente complexo, somente se aperfeiçoando com o registro no Tribunal de Contas, razão pela qual não se consuma a decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas.

2.
A vedação constitucional à percepção cumulativa de três cargos públicos, entre proventos e vencimentos, sempre existiu
, nada importando que as fontes pagadoras sejam diversas, pelo que não há falar em violação qualquer de direito adquirido no ato que cancela uma das aposentadorias em acúmulo inconstitucional (AgRg no RMS 14.617/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 1.7.2005). 3. Agravo Regimental do Servidor desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 35308 DF 2011/0205207-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)” (grifei)

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. CUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS DE PROFESSOR, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO PRIMEIRO GRAU. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIRIGENTE SINDICAL. DIREITO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. - MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Conforme relatado, a presente impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos três cargos ocupados pela impetrante.

2. A impetrante aduz que é professora no Município de Teresina desde 1982, ingressou nos quadros da Secretaria de Saúde em meados de 2006 como Educadora Especial e é professora no Estado do Piauí desde 2000.

3. Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido.

4. O Supremo Tribuna (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00020544320148150231, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, j. em 10-09-2019)

(TJ-PB 00020544320148150231 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, 3ª Câmara Especializada Cível)”

Sendo assim, antes de ser “direito adquirido”, existem várias exigências que devem ser realizados para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na ação, como a apelante exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a sua alegação fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional.

Dessa forma, não há direito adquirido com relação à aposentadoria, nesse sentido temos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O servidor público demitido não tem direito adquirido à aposentadoria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. Precedentes. (...) (STF, ARE 1153485 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firma quanto a possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. (...) (STF, ARE 1092355 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2019 PUBLIC 24-05-2019)

Portanto, inexiste razão para a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou no ato de exoneração da suplicante, uma vez que se mostra de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não merece reforma a sentença reexaminada.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) In casu, a demandante sustenta a tese de que a sua aposentadoria, do cargo junto ao Município de Belém, possui a natureza de “direito adquirido”, pois ela já poderia ter se aposentado há pelo menos 5 (cinco) anos antes do efetivo protocolo, conforme documento acostado pela autora (ID 4673329, págs. 3).

Contudo, antes de ser “direito adquirido”, existem vários pré-requisitos que devem ser cumpridos para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na presente demanda, como a autora exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a alegação da demandante fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional.”

Ante o exposto
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021